Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011075-07.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGANTE), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGADO), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DIOGO FLEIG - CPF: 031.734.279-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MACEDO - CPF: 182.455.488-55 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MACEDO - CPF: 182.455.488-55 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Prejudicado o recurso de Agravo Interno tem por objeto a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios diante do julgamento meritório deste.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e suspensivo, opostos por CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o acórdão de Id. 170762657 que, à unanimidade, declarou a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto pela empresa contra a decisão que concedeu a liminar na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado.

Em suas razões, aduz que a conclusão do órgão julgador, no sentido de que a realização de audiência de instrução perseguida no recurso acarreta na extinção do agravo, parte de premissas equivocadas, considerando que “
não ingressou com o presente agravo porque o juiz de piso lhe furtou a realização de audiência de justificação
”, mas sim “
porque, ilegal, temerária e prematuramente, o juiz determinou sua evacuação do imóvel
”, tanto que o recurso foi “
interposto exclusivamente pelo art. 561 do Código de Processo Civil, e não pelo art. 562
”.

Alega que “
o pronunciamento judicial que mantém decisão anterior por seus próprios fundamentos carece de natureza decisória
” e que a “
Única hipótese de perda de objeto de recurso de agravo de instrumento é a revogação da decisão recorrida por parte do juízo de piso
”.

Afirma que, após deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pela Desa. Clarice Claudino da Silva, “
A permanência da agravante no imóvel ficou garantida apenas, e tão somente, até o julgamento do mérito deste recurso de agravo de instrumento, ocasião em que se poderia determinar o cumprimento da liminar de primeiro grau. Portanto, não há se falar em satisfatividade, sendo perfeitamente reversível a liminar recursal deferida pela então Relatora deste processo
”.

Assevera que “
Do voto condutor pode-se, inclusive, notar que a Relatora faz menção ao efeito suspensivo que deferira, bem como à audiência de justificação cuja realização determinara, deixando ainda realçado que, mesmo após realizada a audiência, restaram presentes as incongruências da versão do autor agravado, bem como a falta de comprovação de identidade das áreas dos litigantes
”.

Pugna pelo provimento do recurso “
cassando-se o acórdão ora embargado e, consequentemente, mantendo-se hígido o acórdão proferido por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 172940159.

Contra essa decisão a Embargante apresentou Agravo Interno, aduzindo que “
se a ordem
[de reintegração de posse]
foi cumprida em 02/06/2026 em atenção a uma decisão que, sem precedentes legais, cassou um acórdão imaculado desta colenda Câmara, é imperiosa, e não apenas desejável, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da infeliz decisão cassatória
”, de forma a requerer seu retorno ao imóvel.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração no Id. 173255688 e ao Agravo Interno no Id. 177835181.

Considerando que o Agravo Interno tem por objeto a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, e que estes se encontram maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e suspensivo, opostos por CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o acórdão de Id. 170762657 que, à unanimidade, declarou a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto pela empresa contra a decisão que concedeu a liminar na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado.

Para melhor contextualização dos fatos e da celeuma, oportuno fazer um breve resumo processual.

Tem-se, na origem, Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Zanoni contra CentroSul, cujo objeto é o imóvel rural de 3.518 ha, localizado em Nova Ubiratã, denominado “Fazenda Zanoni IV”.

A liminar foi deferida em Primeiro Grau, determinando a Reintegração de Roberto Zanoni na área. Contra essa decisão a empresa CentroSul interpôs Agravo de Instrumento, distribuído originariamente à Desa. Clarice que, inicialmente, deferiu o efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão liminar, mas posteriormente se retratou.

Na sequência, o instrumental foi julgado e provido pela Câmara, com a reforma de decisão de Primeiro Grau e indeferimento da medida liminar de reintegração do Autor.

Contra o acórdão, Roberto Zanoni opôs Embargos de Declaração, que foram recebidos com efeito suspensivo pela Desa. Clarice.

Considerando que a Desa. Marilsen e, posteriormente, a Desa. Clarice se declararam suspeitas, a Relatoria do feito passou ao Des. Sebastião de Moraes, sendo convocados membros da Primeira Câmara (Des. João Ferreira e Desa. Nilza) para o julgamento dos aclaratórios.

Os Embargos de Declaração foram julgados pelo órgão colegiado e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda de objeto do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Des. João (1° Vogal), ao argumento de que nova decisão liminar positiva proferida após a audiência de justificação prévia suplanta anterior. O aresto assim restou ementado (Id. 160804185):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO INTEGRAL A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE, APÓS ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO POR ORDEM DO JUÍZO, RECONHECE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (CPC, ART. 562) – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA EM INCONGRUÊNCIAS ENTRE AS AFIRMAÇÕES DO AUTOR E OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO JUÍZO DE PISO – OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR E PELA RÉ – RATIFICAÇÃO, PELA PROVA ORAL, DAS INFORMAÇÕES DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERINDO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 563 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A PRIMEIRA DECISÃO PROFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – QUESTÃO ARGUIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO RECURSAL E NÃO ABORDADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA PROCLAMAR A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A decisão interlocutória que defere pedido de reintegração liminar de posse, com fundamento no art. 563 do CPC, por considerar “suficiente a justificação” em audiência, suplanta a decisão interlocutória anterior, que deferira o pedido de liminar, com fulcro na primeira parte do art. 562 do CPC, por reputar “devidamente instruída” a petição inicial, com prova documental satisfatória do preenchimento dos requisitos do art. 561 do mesmo Código. 2. Assim, proferida nova decisão liminar positiva após a audiência de justificação prévia (CPC, art. 563), ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar positiva fundada no art. 562 do CPC, ainda que a audiência tenha sido realizada por ordem do Tribunal de Justiça proferida naquele recurso, inclusive porque, nos termos do art. 1.008 do CPC, o efeito substitutivo do “julgamento proferido pelo Tribunal” somente atinge “a decisão impugnada”. 3. Se a nova decisão liminar positiva não foi desafiada por recurso, a ordem de reintegração liminar de posse nela contida não poderia ser substituída por “julgamento proferido pelo Tribunal” em recurso interposto contra a decisão liminar positiva originária, proferida antes da audiência de justificação prévia
.

Contudo, após arguição de suspeição suscitada por advogado, o Des. João se declarou suspeito, revogando o voto proferido. E, como seu voto havia sido o vencedor, que foi acompanhado pelos demais membros da Câmara, o Des. Sebastião de Moraes declarou nulo o acórdão, determinando a realização de novo julgamento colegiado.

Realizado novo julgamento dos aclaratórios, a Câmara manteve o posicionamento anterior, confirmando a perda de objeto do Agravo de Instrumento, em aresto que assim restou ementado (Id. 167627164):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FATOS SUPERVENIENTES – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os feitos em geral, a rigor do que estabelece o artigo 493 do Código de Processo Civil, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão. Se o recurso gravitava em relação à desobediência do artigo 562 do CPC para a concessão da liminar, cumprindo decisão do Tribunal, esta é realizada pelo magistrado e logo após procede à nova decisão, esvaziado está o limite recursal. Neste viés, por perda superveniente de objeto, o recurso de agravo instrumento, não existindo razão jurídica de sobrevivência, não deve ser conhecido. 2. Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam: ‘Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse de agir, ou seja, julgá-lo prejudicado. (‘in’ Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a. Edição; São Paulo, Editora RT, 2003, pag. 950-)’. 3. Exaurido o mérito em sede de apreciação do agravo de instrumento, prejudicado resta o agravo interno.

Dois dias após o julgamento a reintegração de posse foi cumprida.

Este último aresto é o objeto dos aclaratórios ora em julgamento, cujo pedido de atribuição de pedido de efeito suspensivo e reversão da posse foi indeferido por esta Relatora, após a redistribuição do feito ante a declaração de suspeição para julgamento apresentada pelo Des. Sebastião.

Contra essa decisão última a empresa CentroSul interpôs Agravo Interno.

Assentadas tais premissas, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Na espécie, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da perda de objeto do Agravo de Instrumento, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão:

“
No caso, exaurido o limite estabelecido no agravo de instrumento, isto é, se correto ou incorreto a substituição das determinações prescritas pelo artigo 652 do Código de Processo Civil, ao proferir NOVA DECISÃO com base na justificação posterior feita, não restam duvidas da perda superveniente de objeto recursal deste agravo e, data máxima vênia, deveria ser cremado naquele instante por ato unipessoal da Relatora e não, ao desaviso dos comandos legais, proferir uma nova decisão e, neste mister, mesmo se fosse possível, com inarredável violação do princípio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil, aceitar aquela pedido de reconsideração.

Como se sabe, tanto o processo em si como os recursos dele derivados devem ser extintos sempre que um evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, situação que bem se amolda no caso em apreço, a rigor do que estabelece o artigo 493 do CPC, transcrito na íntegra, conforme se vê linhas acima.

Até porque, mesmo que, de forma hipotética, em face destas novas nuances processuais, notadamente a realização da audiência de justificação, depoimentos colhidos, nova decisão judicial, somente o prejudicado é que, analisando todo o contexto, tem o direito de concordar ou recorrer desta nova decisão e, por consequência, data máxima vênia, não poderia a eminente Relatora, de oficio, emendar os limites do recurso, segundo penso.

O direito de ação, sobretudo se tratando de direito disponível é personalíssimo e, por tal situação, somente a CENTRO SUL, em face deste novo posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau poderia analisar se recorreria ou não. E, ao que parece de forma equivocada e contrária aos preceitos processuais estabelecidos na espécie, a questão foi, de forma inadvertida, tratada como mero ato de diligência.

Portanto, conquanto que estando presentes os pressupostos extrínsecos da admissibilidade, residindo fato novo, o recurso não deve ser conhecido, em razão de notória ausência de um pressuposto intrínseco de admissibilidade, carecendo a agravante CENTROSUL de interesse de análise daquela situação que, em face de situação superveniente, foi substituída por outra decisão futura em total posição antagônica com aquele objeto do recurso aviado. Isto é, pretendia anular a decisão do juiz que, com base em informações do senhor oficial de justiça concedeu a liminar, mas, mais tarde, fez a audiência de justificação e procedeu à nova decisão, decisão não mais existente nos autos em face de sua substituição e, portando, não produzindo qualquer efeito jurídico. Uma verdadeira ‘colcha de retalhos’ os atos subsequentes, modificando os próprios argumentos inicial, feito de ofício.

Melhor explicando. O interesse de agir passou a ser em relação ao segundo despacho concessivo de liminar depois da audiência de justificação que substituiu integralmente o primeiro, situação ontologicamente semelhante ao interesse de recorrer, deve ser mensurado à luz do benefício pratico que pode proporcionar ao recorrente. No caso, nenhum. Isto porque, dentro do limite recursal, se declarado ineficaz aquela diligência feita pelo senhor oficial de diligência que suprimiu a fase do artigo 652 do CPC, esta fase restou cumprida com a realização da audiência de justificação e, posteriormente, nova decisão concessiva da liminar.

Assim, numa análise em relação aos limites versados no presente recurso era para realização da audiência de justificação, quer em liminar deferida pela Relatora, quer na parte conclusiva do acórdão e, desta forma, realizado este ato, exaurido a pretensão jurisdicional, a questão pertinente a novo despacho, após a realização do ato prescrito pelo art. 652 do CPC, segundo penso, somente em outro recurso específico, entoando, no caso, vicio indelével a ser corrigido em sede de embargos de declaração
”.

Necessário frisar que a matéria foi analisada pela Câmara Julgadora em duas oportunidades distintas, inclusive com membros julgadores diversos que, em ambas, concluiu pela perda de objeto do instrumental, o que apenas reforça a ausência de dúvidas ou obscuridades sobre a conclusão deste Sodalício.

Não por outro razão, nos Embargos de Declaração ora em debate, sequer fora indicado com precisão em qual dos vícios do art. 1.022 do CPC os aclaratórios são amparados.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, restando prejudicado o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (1a VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL – CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PÉLO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E A 2a VOGAL - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (1a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023